Tribunal: TJSP
Processo: 2211997-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
r, reconhecido pela ANS, e validado na CONITEC – Obrigatória a cobertura pelo plano de qualquer método ou técnica indicados por profissional de saúde responsável pelo tratamento de pessoas com TEA - Precedentes do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Taxatividade do Rol da ANS – Discussão impertinente – STJ excluiu o autismo, por suas peculiaridades, da dispensa de atendimento por parte das operadoras de saúde, ainda que ausente do mencionado rol – Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Carga horária prescrita para o tratamento – Cabimento – Agravante não está em idade escolar – Possível cumprimento da carga horária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MULTA DIÁRIA – Estipulação e fixação de valor adequado – Necessidade do cumprimento da ordem judicial em breve tempo – Montante arbitrado que deve consistir em fator de inibição do descumprimento da ordem judicial.

Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211997-25.2024.8.26.0000; Relator (a): João Batista Vilhena; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2024; Data de Registro: 18/11/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

João Batista Vilhena

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2024

Data de publicação:

18/11/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência deferida parcialmente pelo juízo a quo - Agravado portador de TEA – Pleito para impor à ré o dever de fornecer integralmente o tratamento especializado pelo método ABA – Expressa indicação médica da necessidade e urgência do tratamento pretendido – Atribuição do médico indicar o tratamento necessário ao caso do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Tutela de urgência deferida parcialmente pelo juízo a quo - Agravado portador de TEA – Pleito para impor à ré o dever de fornecer integralmente o tratamento especializado pelo método ABA – Expressa indicação médica da necessidade e urgência do tratamento pretendido – Atribuição do médico indicar o tratamento necessário ao caso do paciente – Terapias constantes do laudo médico que englobam o tratamento do agravado, não havendo motivo para exclusão de plano de qualquer daquelas, ficando para avaliação posterior eventual exclusão que se mostre pertinente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação de terapias – Descabimento – Método ABA contemplado no Rol de Saúde Suplementar, reconhecido pela ANS, e validado na CONITEC – Obrigatória a cobertura pelo plano de qualquer método ou técnica indicados por profissional de saúde responsável pelo tratamento de pessoas com TEA - Precedentes do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Taxatividade do Rol da ANS – Discussão impertinente – STJ excluiu o autismo, por suas peculiaridades, da dispensa de atendimento por parte das operadoras de saúde, ainda que ausente do mencionado rol – Entendimento jurisprudencial do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Carga horária prescrita para o tratamento – Cabimento – Agravante não está em idade escolar – Possível cumprimento da carga horária.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – MULTA DIÁRIA – Estipulação e fixação de valor adequado – Necessidade do cumprimento da ordem judicial em breve tempo – Montante arbitrado que deve consistir em fator de inibição do descumprimento da ordem judicial.

Agravo desprovido.